Tribunal: CARF
Processo: 10660.722453/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.722453/2013-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.801 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
METALÚRGICA ETNA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
COBRANÇA EM DUPLICIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há cobrança em duplicidade quando, apesar de haver coincidência no
período dos lançamentos, tratam-se de bases de cálculos originadas de
documentos diversos: valores declarados em GFIPs e não recolhidos e
montantes informados em folha de pagamento não declarados em GFIP.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Consoante legislação de regência, será aplicada multa em 75% quando houver
lançamento de ofício relativo às contribuições previdenciárias não declaradas e
não recolhidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Honório Albuquerque de Brito (suplente convocado),
Francisco Ibiapino Luz (presidente), Gregório Rechmann Junior e Vinícius Mauro Trevisan.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.722453/2013-01
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.801 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722453/2013-01

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente das contribuições devidas, a parte patronal e dos segurados
empregados, assim como aquelas destinadas ao SAT/RAT e a terceiros, entidades e fundos.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 11-45.745 - proferida pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Recife - DRJ/REC - transcritos a seguir (processo digital,
fls. 245 a 249):
[...]
Segundo o Relatório Fiscal, fls. 28/29, os fatos geradores das contribuições
previdenciárias lançadas, no período de 01/2009 a 12/2010, não foram declarados nas
últimas Guia de Recolhimento do FGTS e Informação à Previdência Social - GFIPs
enviadas antes do início da ação fiscal e nem as respectivas contribuições foram
totalmente recolhidas.
Mencionados fatos foram verificados na folha de pagamento e correspondem a
pagamentos efetuados aos segurados empregados e contribuintes individuais, consoante
anexo I – demonstrativo apuração da base de cálculo, fls. 31/35.
Cientificada dos referidos AIs, em 09/09/2013, fl. 55, a empresa apresentou
impugnações, fls. 59/62, 120/125 e 181/184, em 09/10/2013, arguindo, em síntese, que:
- a empresa já foi fiscalizada no período de 2009 a 2011 e esta fiscalização
resultou
nos
processos
judiciais
1220.67.2012.4.01.3809
e
2267.13.2011.4.01.3809 que se encontram parcelados e com a exigibilidade
suspensa, havendo cobrança em duplicidade;
- os valores lançados na fiscalização foram informados em GFIP, portando não
há necessidade de ação fiscal para sua cobrança e não cabe a multa de ofício de
75%.
Ante o exposto, requer que os AIs sejam anulados em razão de o valor ora exigido já
haver sido lançado em fiscalização anterior.
Com a impugnação, apresentou cópias dos seguintes documentos: alteração contratual
(fls. 63/65, 127/128 e 185/186), consolidação do contrato social (fls. 66/77, 129/141 e
187/199), procuração por substabelecimento (fls. 80, 124 e 200), procuração (fls. 78/79,
125/126 e 201/202), documento de identificação (fls. 81/83, 142/144 e 203/205),
documento de deferimento de parcelamento emitido pela Caixa Econômica Federal (fls.
87/95, 167/175 e 206/214), termo de confissão de dívida e compromisso de pagamento
para com o FGTS (fls. 96/99, 176/179 e 215/218), cópia dos AIs (fls. 85/86, 146/147 e
219/221), TIPF (fls. 100/101, 148/149 e 221/222), TEPF (fls. 84, 102, 145, 150, 223 e
240), termo de autuação – Justiça Federal (fls. 103, 151 e 224), ação de execução fiscal
da dívida tributária nos 40.066.169-1, 40.066.170-5, 39.594.865-7 e 39.594.866-5 (fls.
104/106, 109/110, 152/154, 157/158, 225/227 e 230/231), consulta as informações do
crédito - CCRED (fls. 107/108, 114/115, 155/156, 162/ 163, 228/229 e 235/236 ),
certidão de dívida ativa – CDA (fls. 111, 159 e 232/235), discriminativo de crédito
inscrito (fls. 112/113, 160/161 e 234), demonstrativo provisório de cálculo da parcela de
entrada para fins de parcelamento de débito previdenciário – debcads 39.594.865-7,
39.594.866-5, 37.282.546-0 e 37.282.545-1 (fls. 116, 164 e 237), Procuradoria da
Fazenda Nacional informa à Justiça o parcelamento de débitos (fl. 117/118, 165/166 e
238/239) e conta de telefone (fls. 119, 180 e 241).

Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.801 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722453/2013-01

Julgamento de Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife, por
unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e
voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 245 a
249):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
COBRANÇA EM DUPLICIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há cobrança em duplicidade quando, apesar de haver coincidência no período dos
lançamentos, tratam-se de bases de cálculos originadas de documentos diversos: valores
declarados em GFIPs e não recolhidos e montantes informados em folha de pagamento
não declarados em GFIP.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Consoante legislação de regência, será aplicada multa em 75% quando houver
lançamento de ofício relativo às contribuições previdenciárias não declaradas e não
recolhidas.
Impugnação improcedente
(Destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de relevante
para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 268 a 274):
1. Aduz ter ocorrido bis in idem resultando cobrança em duplicidade, pois referido
período já foi objeto de fiscalização anterior.
2. Manifesta que ditas contribuições foram informadas em GFIP, não se
justificando a aplicação da multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 3/6/2014
(processo digital, fl. 266), e a peça recursal foi interposta em 27/6/2014 (processo digital, fl.
268), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não se aplica, porquanto sem alegação na fase recursal.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.801 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722453/2013-01

Mérito
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, a Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação,
nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha
concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e amparado no reportado preceito
regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão,
nestes termos:
DA BASE DE CÁLCULO
A impugnante alega que por já ter sido fiscalizada no período em que houve o
lançamento em epígrafe, os AIs ora combatidos estariam sendo cobrados em
duplicidade. Além disso, a fiscalização anterior teve como conseqüência os processos
judiciais 1220.67.2012.4.01.3809 e 2267.13.2011.4.01.3809, consoante ações de
execução fiscal da dívida tributária nos 40.066.169-1, 40.066.170-5, 39.594.865-7 e
39.594.866-5, às fls. 104/106, 109/110, 152/154, 157/158, 225/227 e 230/231, juntadas
ao processo.
Primeiramente, mister destacar que os mencionados lançamentos executados
judicialmente, de acordo com os relatórios de consulta às informações do crédito –
CCRED, acostada pela impugnante, fls. 107/108, 114/115, 155/156, 162/ 163, 228/229
e 235/236, tratam de crédito tributário constituído mediante confissão de dívida – DCG.
Nesse sentido, o art. 460, da Instrução Normativa - IN RFB no 971, de 13 de novembro
de 2009, dispõe que “Débito Confessado em GFIP (DCG), é o documento que registra
o débito decorrente de divergência entre os valores recolhidos em documento de
arrecadação previdenciária e os declarados em GFIP”.
O art. 461, da citada IN, ainda acrescenta que “o sistema informatizado da RFB, ao
constatar débito decorrente de divergência entre os valores recolhidos em documento
de arrecadação previdenciária e os declarados em GFIP, poderá registrar este débito
em documento próprio, denominado Débito Confessado em GFIP (DCG), o qual dará
início à cobrança automática independente da instauração de procedimento fiscal ou
notificação ao sujeito passivo”.
Assim, os débitos inseridos na ação de execução fiscal nos 1220.67.2012.4.01.3809 e
2267.13.2011.4.01.3809 são resultado do batimento automático, independente de
instauração de procedimento fiscal, entre os valores informados nas GFIPs do período e
não recolhidos em Guia da Previdência Social – GPS.
De outro giro, os AIs em vergasta foram lançados a partir da instauração de
procedimento fiscal e as bases de cálculo foram verificadas através do confronto entre
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.801 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722453/2013-01

os valores lançados nas GFIPs e na folha de pagamento, cuja diferença encontrada é que
está sendo cobrada através dos AIs nos 51.006.258-0, 51.006.259-8 e 51.006.260-1,
consoante demonstram tabelas fls. 31/35.
Pelo exposto, conclui-se que, apesar de haver coincidência no período dos lançamentos,
tratam-se de bases de cálculos originadas de documentos diversos:
- valores declarados em GFIPs e não recolhidos; e
- montantes informados em folha de pagamento não declarados em GFIP.
Cabe salientar que não houve declaração de GFIPs entre a impetração das ações
judiciais e o início do procedimento fiscalizatório.
Não há, portanto, cobrança em duplicidade e, em conseqüência, não se pode acolher a
pretensão de anulação dos autos como pretende a impugnante.
DA MULTA DE 75%
Quanto à multa aplicada de 75% sobre os valores devidos, o art. 35-A, da Lei 8.212/91,
determina a aplicação do disposto no art. 44, da Lei 9.430/96, nos casos de lançamento
de ofício relativos às contribuições previdenciárias. E, o art. 44, da Lei 9.430/96,
determina, em seu inciso I, que seja aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou
diferença de contribuição nos casos de contribuições previdenciárias não declaradas e
não recolhidas. Foi exatamente isso que fez o Fisco.
Consoante legislação de regência, será aplicada multa em 75% quando houver
lançamento de ofício relativo às contribuições previdenciárias não declaradas e não
recolhidas.
Isto posto, segundo relato fiscal, constatou-se que a empresa deixou de recolher as
contribuições sociais cujos valores foram verificados nas folhas de pagamento e não se
encontravam declarados nas GFIPs do período. Tal fato, ensejou, assim, a aplicação da
multa em 75%.
Portanto, o lançamento fiscal está em consonância com a legislação de regência, que se
encontra vigente e eficaz.
Assim, justifica-se a aplicação da multa nos moldes apontados pela fiscalização,
resultando, também, sem acolhida a irresignação do sujeito passivo neste ponto.
(Destaques no original)
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 289
DF CARF MF
Original